Tribunal: TJDFT
Processo: 0007078-42.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Espólio-executado para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgar extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, do CPC, o que evidencia a inutilidade do provimento judicial pleiteado, de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do mesmo diploma legal. Não conhecimento parcial do recurso.
II – Diante do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, os honorários são fixados de acordo com o princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não da causalidade, § 10 do mesmo artigo.
III – Observado que não há condenação e que o proveito econômico obtido é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.
IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
V – Apelações do exequente conhecida e do Espólio-executado parcialmente conhecida e ambas desprovidas.